Tribunal: TJDFT
Processo: 0715164-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. ANESTESIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVA PERICIAL. PERITO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE CULPA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Sustentam os apelantes que a sentença é nula por ferir o princípio da congruência, bem como ser extra petita, uma vez que a condenação de justificou em fatos posteriores ao procedimento cirúrgico e de responsabilidade de outros profissionais.
2. Deixo de acolher as preliminares arguidas, tendo em vista que, da leitura da inicial, em que pese a cirurgia de lipoescultura seja o fato principal sobre o qual se ampara a pretensão da autora, a verdade é que ela também discorre sobre o pós-cirúrgico, descrevendo todos os retornos ao Hospital e contado com os réus, ora apelantes. Evidente que os acontecimentos que ensejaram a distribuição do presente feito não se limitam ao momento do procedimento cirúrgico, mas sim a eventual falha de serviço ocorrida nos dias que se seguiram. Não se pode deixar de considerar que os médicos permaneceram responsáveis pela paciente, prestando informações, realizando os exames que julgaram necessários. Em que pese a condenação tenha feito menção ao exame realizado por outro profissional, o entendimento do juízo a quo é de que os réus deveriam ter realizado o aludido exame, em momento anterior, o que justificaria sua responsabilização e condenação.
3. Ao presente caso aplicam-se as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a evidente relação consumidor-fornecedor.
4. A responsabilidade civil que se busca imputar aos réus é do tipo subjetiva (artigo 14, §4o do Código de Defesa do Consumidor), haja vista tratar-se de hipótese de alegado erro médico (anestesia), com solidariedade do Hospital e Clínica réus, caso comprovada a culpa pelos profissionais médicos indicados no polo passivo da demanda.
5. Os fatos que deram causa à presente demanda consistem na realização, pela parte 1a autora, casada com o 2o autor, de cirurgia de lipoescultura, micro abdominoplastia, enxerto glúteo e lipoaspiração de papada com preenchimento em submentoniano, realizada pelos médicos réus, nas dependências do Hospital da Plástica e Clínica Plástica Prime, também réus. Mais especificamente, os problemas de saúde que acometeram a autora decorrentes de complicações da anestesia.
6. Conforme se extrai do Laudo Pericial e respectivo complemento, emitidos pela médica perita judicial, não foi constatada a ocorrência de qualquer erro médico a ser imputado aos réus quando da realização do procedimento cirúrgico e aplicação da anestesia.
7. A r. sentença, acertadamente, atesta a inexistência de erro médico durante a cirurgia, de modo que não se pode responsabilizar os réus em relação às sequelas decorrentes do procedimento cirúrgico narrado na inicial. Logo, quanto a este ponto, qual seja a inexistência de erro médico no ato da cirurgia, não subsiste discordância, tanto que este ponto sequer faz parte do objeto recursal. Não cabe a este órgão recursal se debruçar sobre fatos incontroversos e matéria preclusa, mesmo porque os autores não apelaram desta conclusão, devendo ser direcionada a presente apreciação aos fatos posteriores à cirurgia (pós-cirúrgico).
8. No que diz respeito à existência de culpa dos réus ou erro médico no pós-operatório, por negligência, imprudência, imperícia, por terem os réus deixado ou demorado a diagnosticar corretamente a enfermidade que acometeu a autora, entendo que tal situação não se verifica. O Laudo Pericial também não deixa dúvidas, ao responder nos seguintes termos os quesitos apresentados pelas partes, tratar-se de caso fortuito.
9. Não há nos autos prova capaz de afastar a credibilidade do mencionado laudo pericial, o qual foi produzido por profissional qualificada e imparcial, indicada pelo próprio juízo (perita judicial) nos autos da presente ação judicial. Assim, sendo sabido que o órgão julgador não se vincula à conclusão do perito técnico (art. 479 do Código de Processo Civil), certo é que, da mesma forma, não se pode ignorar as conclusões da perita judicial, mormente quando inexistente qualquer outra prova em sentido contrário.
10. Ainda que o exame de punção liquórica tivesse sido realizado nos primeiros dias de pós cirúrgico, ele não seria capaz de impedir o acometimento da lesão de cone medular sofrida pela autora, tratando-se de caso fortuito, hipótese esta excludente de responsabilidade civil, ou tampouco antecipar a plena recuperação da autora para que esta pudesse retomar sua vida social e profissional. Com base nisso, é de se concluir ser incabível a condenação dos réus a arcarem com os prejuízos sofridos pela autora, em razão da não realização do mencionado exame e diagnóstico de forma prévia.
11. Conclui-se, inexistindo qualquer erro médico no pós-operatório, bem como não sendo constatada falha no serviço, nexo de causalidade ou mesmo culpa dos réus (responsabilidade subjetiva), inexiste o dever de indenizar os autores por danos morais e materiais.
12. Deu-se provimento ao apelo para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.